Tribunal: STF
Processo: HC 240372
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (45 TIJOLOS DE MACONHA). PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. PRETENSÕES JÁ ANALISADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INCABÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 23.4.2024, por Murillo Eduardo Silva Menzote, advogado, em benefício de Fabrício Silva de Carvalho Júnior, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 9.4.20024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que conheceu “em parte do recurso especial e, nessa parte, d[eu]-lhe provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a reprimenda para 5 anos de reclusão e pagamento de 583 dias-multa” (AREsp n. 2.521.702/SP). 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de dois anos, três meses e seis dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), depois de ser flagrado, juntamente com outros acusados, com 45 tijolos de maconha (mais de 52 quilos), em transporte intermunicipal realizado com auxílio de “batedores” (fls 1-10, doc. 3).



    3. Em 13.7.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, para diminuir a pena-base aplicada, e proveu o recurso da acusação, para negar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recursos acusatório e defensivos. Materialidade e autoria comprovadas em relação aos dois acusados. Relatos firmes e harmônicos dos policiais militares e prisão em flagrante de Fabrício na posse dos entorpecentes e demais petrechos, após tentativa de fuga, que não deixam dúvidas quanto à responsabilidade dos réus pelo delito descrito na denúncia. Impossibilidade de reconhecimento da excludente atinente à coação irresistível em favor de Fabrício, eis que não comprovada tal versão no processado. Identificação segura de Thiago, indigitado pelos agentes estatais nas duas fases da persecução. Elementos incriminadores sólidos. Condenação mantida. Dosimetria ajustada, com redução da fração de aumento da básica e afastamento do privilégio, resultando em aumento da quantidade punitiva aplicada. Precedentes. Alteração do regime inicial, do semiaberto para o fechado, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de tóxicos apreendida, quantum punitivo aplicado e circunstâncias judiciais desfavoráveis. Descabimento de qualquer benefício liberatório imediato. Afastamento da condenação dos increpados ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, seguindo-se a intelecção de julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte sobre a temática. Parcial provimento do apelo defensivo e provimento do recurso acusatório”. (fl. 172, doc. 5)



    4. Buscando a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente alteração do regime prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 839.493/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegado a ordem, em 4.8.2023. A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 11.9.2023, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ficou demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 2. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado pela decisão ora agravada. 3. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido” (fls. 3-34, 
doc. 3).



    5. Simultaneamente ao Habeas Corpus n. 839.493/SP, e contra o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual decidido o recurso de apelação, a defesa interpôs recurso especial. 



    A inadmissão do recurso na origem ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 2.521.702/SP no Superior Tribunal de Justiça. Quanto à aplicação do redutor e ao regime prisional, o Relator, Ministro Rogerio Schiettti Cruz, assentou que “já foram analisadas [no HC n. 839.439/SP] as questões referentes à aplicação da minorante e regime mais brando suscitadas neste recurso, estar prejudicada a sua apreciação, pela perda superveniente do seu objeto”. Sobre a confissão espontânea, “conhece[u] do agravo em recurso especial, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, apenas para reconhecer a atenuante da confissão e reduzir a reprimenda do recorrente para 5 anos de reclusão e pagamento de 583 dias-multa” (fls. 129-130, doc. 6). 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.4.2024, negou provimento ao agravo regimental, no qual a defesa insistia no reconhecimento do tráfico privilegiado e na fixação do regime mais brando. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria relacionada ao reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 já foi tratada no HC n. 839.493/SP, o que impede o conhecimento do recurso no ponto, por se tratar de reiteração de pedido. 2. Agravo regimental não provido” (fls. 153-156, doc. 6).



    6. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da não aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e da aplicação do regime fechado.



    Sustenta-se apresentar o paciente os requisitos legais para a aplicação do redutor, afirmando ser “inidôneo o apontamento da apreensão da balança de precisão, conjuntamente quanto à quantidade de drogas, para concluir a dedicação do Recorrente ao tráfico de drogas”.



    Alega-se que “o embasamento fático que ensejou a fixação do regime fechado reforça ainda mais a ilegalidade da estipulação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, quando já valorados os vetores negativos na dosimetria da pena”.



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “54. Diante de todo o exposto, conclui-se caracterizada a flagrante ilegalidade que enseja o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º, art. 33, da Lei de Drogas, ao restar demonstrado a ausência de elementos idôneos para evidenciar a dedicação habitual do Recorrente ao comércio espúrio, consoante reiteradas jurisprudências do E. Superior Tribunal de Justiça e desse E. Supremo Tribunal Federal, além da divergência de decisões ao caso concreto nas instâncias inferiores. 55. Caracterizada também a flagrante ilegalidade que enseja a fixação do regime aberto ao Paciente, nos termos do 
art. 33, § 2º, alínea b. 56. Por tais razões, requer seja concedido o Habeas Corpus para RETIFICAR a dosimetria da pena, concedendo ao paciente a diminuição no patamar máximo do tráfico privilegiado, fixando o regime inicial aberto, nos termos da jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. As pretensões suscitadas nesta impetração já foram analisadas e afastadas por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus 
n. 233.917/SP, de minha relatoria, impetrado pelo mesmo advogado em benefício do paciente, contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 839.493/SP. Extrai-se da referida decisão: 



    7. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, ‘a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas’ (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    8. Na espécie, o paciente foi preso em flagrante na posse de 45 tijolos de maconha (mais de 52 quilos). Tanto levou à condenação definitiva, em regime fechado, por tráfico de entorpecentes, afastada a possibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    As instâncias ordinárias valoraram negativamente as circunstâncias judiciais, aplicando a pena-base acima do mínimo legal. O Tribunal de origem, considerando não somente a quantidade de droga apreendida mas também as circunstâncias específicas do caso, reformou a sentença para, na terceira fase da dosimetria, negar a aplicação do redutor previsto no § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e fixar o regime fechado para o cumprimento da pena. Extrai-se desse julgado:



    ‘Na terceira fase, em atenção à irresignação ministerial e como adiantado em linhas atrás, o caso demanda mesmo o afastamento do tráfico privilegiado, sobretudo porque, ao lado da expressiva quantidade de entorpecente apreendida 52 kg de maconha, repisa-se,o encontro de petrechos e o transporte intermunicipal da droga, inclusive com a utilização de dois veículos, atuando um dos automóveis como &apos;batedor&apos; com a finalidade de evitar a fiscalização policial, revelam atuação típica de criminalidade organizada pelos increpados, o que denota intenso envolvimento com o comércio espúrio e dedicação a atividades criminosas, fundamentando idoneamente a não incidência do redutor penal previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06in casu’.



    O Superior Tribunal de Justiça afastou as ilegalidades apontadas pela defesa, assentando:



    ‘No caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar a dedicação habitual do paciente ao comércio espúrio, em especial, a apreensão, juntamente com a droga, de balança de precisão, bem como a indicada organização dos réus para o transporte da droga, com atuação, inclusive, de batedores para evitar a fiscalização policial. 



    Assim, porque foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência da referida minorante, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente’ (doc. 3).



    9. Tem-se, portanto, que a negativa do benefício do redutor deveu-se não somente à quantidade de entorpecente apreendido,como também a outras especificidades do caso, notadamente a apreensão de utensílios de traficância, além do transporte intermunicipal realizado com batedores, e ‘nas gravosas circunstâncias atinentes à fuga dos acusados, que empreenderam altíssima velocidade em rodovia, expondo a risco a incolumidade de terceiros e causando prejuízo efetivo ao patrimônio público, consoante se depreende do laudo pericial alusivo aos danos de considerável monta carreados à viatura policial atingida pelo automóvel conduzido por Fabrício no momento da abordagem’ (fl. 20, doc. 3). 



    Esse o quadro, de se concluir não haver divergência entre o entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes e a jusrisprudência deste Supremo Tribunal: 



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE ENTORPECENTE. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E NOVO CRIME. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N. 593.818 (TEMA N. 150). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO’ (HC n. 215.901, de minha relatoria, DJe 27.5.2022).



    ‘HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes’ (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo 
fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    ‘HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a , da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito’ (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    ‘(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...) (HC n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    10. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram levadas em conta as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que fundamentou a convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus: (...)



    11. Quanto ao regime prisional, o Tribunal paulista fixou a modalidade fechada em observância ao § 3º do art. 33 do Código Penal, ressaltando a ‘quantidade de tóxicos transportada e (…) [a] justificada valoração negativa do modus operandi empregado no ilícito como assentado, de rigor afixação do regime inicial fechado, consoante art. 33, § 3º, do Código Penal’ 
(fls. 22-23, doc. 3), formando a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, na espécie, não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUSÊNCIA DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEFINITIVO DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA POR PERÍCIA PRELIMINAR E DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. (…) 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 5. As particularidades do caso concreto – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 174.954-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º,II, DO CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 174.749-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    12. Anote-se que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena impõe a observância do disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e, nos casos em que se envolva comércio ilícito de entorpecentes, no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que faz referência às circunstâncias do crime (valoradas negativamente), à natureza e à quantidade da droga. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo:



    ‘HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO’ (HC 
n. 210.340, de minha relatoria, DJe 15.2.2022).



    ‘PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUMDA PENA COMPATÍVEL COM REGIME MAIS BRANDO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA UTILIZADOS PARA CALIBRAR O GRAU DE REDUÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E PARA IMPOR REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. POSSIBILIDADE. 1. À luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a imposição do regime inicial de cumprimento da pena não decorre somente do quantum da reprimenda, mas também das circunstâncias judiciais (CP, art. 59). No crime de tráfico de drogas, podem ser levadas em consideração, como critério adicional na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto (Lei 11.343/2006, art. 42). 2. Assim, independentemente do momento em que os vetores referentes à quantidade e à natureza da droga forem utilizados para dosar a reprimenda (na pena-base ou na escolha da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006), tais circunstâncias 
revelam-se idôneas para imprimir maior rigor na seleção do regime prisional, dado o óbice intransponível ao julgador de considerá-los de forma cumulativa (HC 112.776/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, Dje 30/10/2014). 3. No caso, a imposição do regime prisional inicial foi motivada pelo volume e pela variedade de drogas apreendidas, circunstâncias igualmente sopesadas negativamente quando da dosagem da fração da minorante prevista do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A sanção penal, portanto, está revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos apresentados. 4. Habeas corpus denegado’ (HC n. 136.818-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.12.2016).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREEENDIDAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REVISÃO DE CRITÉRIOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA. VIA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 197.370-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.3.2021).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DE METADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA NATUREZA E NA VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 180.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    ‘Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput,da Lei nº 11.343/06). Condenação transitada em julgado. Manejo do writ como sucedâneo de revisão criminal. Objetivo: redimensionar a pena e o regime prisional. Descabimento. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a justificar a concessão do writ. Pena-base. Majoração. (...) Impossibilidade de se glosar essa conclusão em sede de habeas corpus. Regime inicial fechado. Fixação com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Invocação, em acréscimo, da quantidade e natureza da droga, bem como das circunstâncias de sua apreensão. Fundamentação, por si só, para tanto idônea. Bis in idem inocorrente. Inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Habeas corpus do qual não se conhece. 1. É pacífico, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (RHC nº 114.890/RS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 8/8/13). (...) 
8. Impossibilidade, ademais, de manejo do habeas corpus para revolver o conjunto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Precedentes. (...) 11. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 12. Logo, não há que se falar em bis in idem na valoração negativa desses mesmos vetores na majoração da pena-base e na fixação do regime prisional mais gravoso. Precedentes. 13. Habeas corpus do qual não se conhece’ (HC n. 132.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.10.2016)”.



    9. Essa decisão, proferida por este Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 233.917/SP, transitou em julgado, sem recurso, em 31.10.2023.



    10. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apresentado e analisado por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora